Tribunal: TJDFT
Processo: 0805877-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AQUISIÇÃO DE TELEVISOR PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 1.500,00 a título de danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretendeu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, devido à não entrega de um produto comprado através do site da ré, que devolveu o valor pago.
3. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na ilegitimidade passiva da recorrente e na ausência da prática de ato ilícito que configure danos morais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva, uma vez que não praticou nenhuma conduta indevida que justifique sua condenação e que não há nexo causal entre suas ações e o dano alegado, pois atuou apenas como intermediadora de pagamento. No mérito, afirma que não há dano moral, pois não houve ilicitude nos fatos narrados, nem obrigação contratual ou extracontratual inadimplida, e não houve lesão aos direitos da personalidade. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.
6. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo, por não ter sido demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva quando comprovada a participação da ré/recorrente na cadeia de fornecimento a justificar a sua presença no polo passivo da ação, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Outrossim, de acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do autor/recorrido na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
10. O simples inadimplemento contratual não configura, por si só, ofensa à esfera extrapatrimonial do consumidor. Embora tenha sido demonstrado o inadimplemento contratual por culpa da recorrente (não entrega do produto), não há provas nos autos de que esse acontecimento tenha causado lesão aos direitos da personalidade do autor, caracterizando apenas aborrecimento inerente à vida cotidiana. Portanto, não há dano moral passível de indenização.
11. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.